Tribunal: TJDFT
Processo: 0712249-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO FIRMADO PELAS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. ART. 922 DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1 – Acordo de parcelamento do débito. Hipótese de suspensão do processo. Extinção não cabível. As causas de extinção da execução se encontram definidas no art. 924 do CPC, dentre as quais não se encontra a transação para parcelamento do débito, hipótese contemplada de modo expresso no art. 922 do mesmo Código como causa de suspensão da execução.

2 – Suspensão. Prazo limite de 6 meses. Inaplicabilidade. O disposto no art. 313, inciso II, do CPC, no sentido de que o prazo de suspensão do processo por convenção das partes não pode exceder a 6 meses, não se aplica ao caso em exame, uma vez que o título executivo judicial já se acha constituído.

3 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

La